Tribunal: TJMT
Processo: 1013298-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013298-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 756.828.349-68 (AGRAVANTE), WALDA SILVA PESSOA - CPF: 491.575.319-00 (AGRAVADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AFASTADA – ALIMENTOS PACTUADOS ENTRE EX-CÔNJUGES – RESTABELECIMENTO DA SAÚDE E LABOR REMUNERADO NÃO CMPROVADO -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a obrigação de pagar alimentos à ex-cônjuge ou ex-companheira é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com o sustento próprio e capacidade econômica de manter a sobrevivência em favor do alimentante.

o art. 1.699 do Código Civil dispõe que depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.

Na hipótese, o Agravante não juntou documentos que corroborem as suas alegações de que a ex-consorte está em condições de prover o próprio sustento e por isso não há como ser concedida a exoneração liminar, por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado e tampouco o
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ROBERTO DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Exoneratória de Alimentos
n.o

1006639-50.2019.8.11.0040, proposta em face de
WALDA SILVA PESSOA,
indeferiu o pedido formulado pelo Agravante consistente na reconsideração do pedido liminar, a fim de que seja exonerado de depositar os alimentos em favor da Agravada.

Inconformado, o Agravante sustenta que faz jus à exoneração da pensão alimentícia, ao argumento de que a Agravada já tem condições suficientes para prover seu próprio sustento.

Afirma que a Recorrida é artista plástica e exerceu atividade laborativa remunerada como Professora de Artes entre os anos de 2020 a 2021. Aduz que desde março/2022, a alimentada/Agravada ocupa o cargo de estagiária na Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Sorriso, recebendo mais de 01 (um) salário mínimo, fato que demonstra plena capacidade laborativa da Recorrida, pois se mantém pelo seu próprio trabalho.

Destaca que, em dezembro/2021, a Agravada fez uma viagem para Santa Catarina, o que, no seu entender, demonstra que dispõe de renda suficiente. Afirma, ainda, que atualmente está cursando Psicologia na UNIC – Universidade de Cuiabá, cujo curso superior é sua segunda graduação.

Ressalta que a decisão acarretar-lhe-á grave prejuízo financeiro e também permitirá que a Agravada continue a viver às custas do Agravante, imputando-lhe obrigação permanente de custear alimentos, quando na verdade constitui obrigação excepcional e temporária.

Com base nessas assertivas, pugnou pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, cessar a obrigação alimentar ou, alternativamente, pede a redução dos alimentos para 50% (cinquenta por cento) do valor fixado.

No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar.

O pedido liminar foi indeferido (
ID. 134495686
).

A Agravada apresentou contraminuta, conforme ID. 137914186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Egrégia Câmara:

A parte Agravada, em sua contraminuta, sustenta o não conhecimento do vertente recurso pela ausência de documentos essenciais.

Sem maiores delongas, as alegações da Recorrida não merecem prosperar, uma vez que, por se tratar de autos eletrônicos e o recurso ter sido interposto na vigência do atual CPC, não é necessária a alegada instrução, como previsto no artigo 1.017, § 5o, do
Codex
.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pela Agravada Walda Silva Pessoa.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravante
José Roberto da Silva
ajuizou
Ação de Exoneração de Alimentos
em desfavor da Agravada
Walda Silva Pessoa
.

Na exordial, o Agravante sustentou que foi casado com a Recorrida de 26/09/2015 a 21/11/2017, decretando o divórcio nesta última data.

Ressaltou que durante o processo do divórcio, ficou ajustado o pagamento de alimentos em favor da Agravada, na quantia de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, perdurando até o restabelecimento de sua saúde.

Alegou que propôs a demanda de origem a fim de se exonerar da obrigação alimentícia, tendo em vista que já ultrapassou prazo suficiente para que a Recorrida se estabelecesse financeiramente.

O Juiz singular, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão liminar, sob o fundamento de que o tema se confunde com o mérito da ação, porquanto necessário investigar se, de fato, a Agravada tem condições de auto sustento, em razão do transtorno de que é portadora, e também porque a obrigação é decorrente de acordo judicial, o que
deu azo à interposição deste Instrumental.

De início, passo à análise do pedido de revogação da Justiça Gratuita concedida ao Agravante.

Em sua contraminuta, a Recorrida Walda Silva Pessoa alega, em síntese, que o Agravante não juntou qualquer documento que comprove sua hipossuficiência financeira.

Como é cediço, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No mesmo toar o artigo 98 do Código de Processo Civil, estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

A possibilidade de revogação da
benesse
, está inserida no art. 100 do mesmo
Codex
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a assistência judiciária gratuita pode ser revogada quando o Juiz tiver fundadas razões para crer que a parte não se encontra mais no estado de miserabilidade declarado.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.

2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o que não foi atendido pelos interessados.

3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos termos do óbice da Súmula 280/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1743428/MG. Relator Ministro Og Fernandes. 2.a Turma. Julgado em 21/05/2019. Publicado em 28/05/2019). (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, discute-se a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita anteriormente concedida ao autor/agravante.

3. Não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois consta do acórdão recorrido o exame de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

4. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

5. No caso concreto, o tribunal local concluiu pela ausência de documentos demonstrativos da alegada carência financeira do autor para arcar com as despesas processuais, revogando por isso o benefício da assistência judiciária. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame das premissas de fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide. Incidência da Súmula no 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1311620/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 10/12/2018. Publicado em 14/12/2018).

No mesmo sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. LEI N. 1.060/50. DECISÕES NULAS. 1.
Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.
2. Por força do disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50, não é possível executar honorários advocatícios e custas processuais, salvo se demonstrada alteração da condição de hipossuficiência da parte executada, o que ensejaria a revogação da gratuidade de justiça. 3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime. (TJ-DF 00117453020088070000 DF 0011745-30.2008.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/08/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Sem destaques no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E A DECISÃO RECORRIDA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE SE INSURGE QUANTO AO DEFERIMENTO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO. RECEBIMENTO DE VALORES DECORRENTES DA CONDENAÇÃO QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE ENSEJAR A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 98, § 3o, do CPC a parte que requerer a revogação do benefício da justiça gratuita deve comprovar de forma cabal a alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.
2. Documentação anexada que não demonstra de maneira inequívoca a mudança da situação financeira do agravado.
3.
O recebimento de valores decorrentes da condenação não enseja a revogação do benefício da justiça gratuita, sobremaneira quando representa evento episódico e irrepetível na vida do beneficiário, sem gerar efeitos perenes no estado econômico vivenciado.
(TJPR - 10a C.Cível - 0040351-62.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 28.02.2022) (TJ-PR - AI: 00403516220218160000 Londrina 0040351-62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 28/02/2022, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022). – Sem destaques no original.

Nesse prisma, colhe-se que a revogação do benefício da assistência judiciaria é plenamente possível, desde que o Julgador tenha elementos que comprovem a modificação positiva da situação financeira do (a) beneficiário (a).

No caso concreto, inobstante as alegações da Agravada, tenho que razão não lhe assiste porque a ela
caberia demonstrar que o Agravante dispõe de meios e liquidez para arcar com os custos processuais.

Contudo, da análise dos autos verifico que a Agravada não juntou qualquer prova que desconstitua, neste momento, a hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente, permanecendo apenas no campo das ilações. Desse modo, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL / EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova superveniente da alteração da capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais. Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada à época do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado.
(TJ-MT 10166307320198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021). – Sem destaque no original.

NO MÉRITO
, cinge-se a controvérsia recursal quanto à obrigação do pagamento da pensão alimentícia em favor da parte Recorrida/ex-cônjuge.

É cediço que a obrigação de pagar alimentos à ex-cônjuge ou ex-companheira é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com o sustento próprio e capacidade econômica de manter a sobrevivência.

Da leitura do art. 1.699 do Código Civil, depreende-se que depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo.

Na situação dos autos, constato que a prestação de verba alimentícia decorre de acordo homologado nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n.o 1000408-87.2016.8.11.0015, na qual as partes ajustaram entre si o pagamento no montante de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, a perdurar até o restabelecimento da saúde da alimentada, que estava acometida de distúrbio mental (ID 87206782).

Transcorridos 04 (quatro) anos desde o início da obrigação alimentícia, o Recorrente pugna pela exoneração, ao argumento de que atualmente a Recorrida encontra-se em plena capacidade laboral, e que não mais depende da pensão convencionada.

Em que pese às alegações vertidas no Instrumental, no sentido de que a Agravada está apta ao exercício de atividades laborais remuneradas, não há nos autos elementos bastantes para demonstrar com segurança o alegado.

No entanto, o Agravante limitou-se em juntar
print
do
Facebook
onde constam informações sobre atividades da Recorrida (ID. 134285666 - pág. 07). Todavia, esse “documento” desacompanhado de outros elementos de prova, não é suficiente para evidenciar, de forma cabal e no estágio inicial do processo, o atual estado econômico-financeiro e de saúde da alimentada/Agravada.

Com efeito, a despeito de o Agravante afirmar que a Recorrida está trabalhando, não juntou contrato de trabalho ou de prestação de serviços, limitando-se a meras ilações.

Diante deste quadro, à míngua de documentos que corroborem as alegações do Agravante, não há como ser concedida a tutela pleiteada por não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado e tampouco o
periculum in mora
suscitado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA PELO JUIZ A QUO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-CÔNJUGE – NECESSIDADE COMPROVADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Da leitura do art. 1.699 do Código Civil, depreende-se que depois de fixados os alimentos, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, pugnando pela exoneração, redução ou majoração do encargo. Na hipótese, o Agravado não demonstrou com a clareza necessária que a Agravante possui economia própria e condições para manter sua subsistência, tampouco comprovou a impossibilidade de custear os alimentos fixados. Se não bastasse o fato de o Agravado possuir renda própria, nota-se que está na administração dos bens constituídos durante a união, os quais ainda não foram partilhados, fato este que comprova a necessidade da Agravante em continuar recebendo os alimentos provisionais fixados. (TJ-MT 10155466620218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. Ex-cônjuges. Decisão que deferiu liminarmente a exoneração da obrigação alimentar fixada em favor da ex-mulher. Inconformismo da ré. Caráter excepcional do dever alimentar entre ex-cônjuges. Partes que possuem 75 e 68 anos de idade. Alimentos que foram fixados no ano de 2017. Autor que não comprovou mudanças na sua condição financeira, nem mesmo a urgência para a concessão da liminar. Sustento dos enteados que cabe, primordialmente, aos pais dos mesmos. Ré que aduz que o autor percebe, também, previdência complementar, apesar de ainda não comprovado. Agravante que comprovou que possui doença que lhe impede de trabalhar; que faz o uso de diversos medicamentos e que não pode andar desacompanhada. Autor que ingressou com a ação somente dois anos após o novo acordo de partilha. Ausência de elementos que justifiquem a revogação dos alimentos, pelo menos em uma análise sumária. Necessidade de maior dilação probatória. Liminar concedida pelo D. Juízo 'a quo' que deve ser revogada, mantendo-se os alimentos arbitrados anteriormente, pelo menos até melhor dilação probatória. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20167732320228260000 SP 2016773-23.2022.8.26.0000, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 25/03/2022, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022).

Enfim, as particularidades do caso evidenciam a necessidade da manutenção dos alimentos para que a Agravada possa manter sua subsistência, até que haja colheita de provas que apontem com segurança em sentido inverso.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022